Tribunal: TJSP
Processo: 0001083-19.2012.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO O DOMÍNIO EM FAVOR DA AUTORA E TAMBÉM DO CORRÉU, QUE ALEGARA LEGITIMAMENTE, COMO DEFESA, A USUCAPIÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 237 DO STF.
PROVA QUE É CONSISTENTE NO CONFIRMAR A EXISTÊNCIA DE UMA POSSE MANSA, PACÍFICA, COM "ANIMUS DOMINI" E COMPARTILHADA DURANTE TODO O TEMPO ENTRE AUTORA E CORRÉU.
OPOSIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO O DOMÍNIO EM FAVOR DA AUTORA E TAMBÉM DO CORRÉU, QUE ALEGARA LEGITIMAMENTE, COMO DEFESA, A USUCAPIÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 237 DO STF.
PROVA QUE É CONSISTENTE NO CONFIRMAR A EXISTÊNCIA DE UMA POSSE MANSA, PACÍFICA, COM "ANIMUS DOMINI" E COMPARTILHADA DURANTE TODO O TEMPO ENTRE AUTORA E CORRÉU.
OPOSIÇÃO EXTINTA ANORMALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA A REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA OPOSIÇÃO GERADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM GRAU RECURSAL.